Tribunal: TJMT
Processo: 1022628-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022628-30.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,]

Parte(s):

[ANTONIA GISLANE DE SOUSA BARROS - CPF: 027.348.631-46 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
—
MANDADO DE SEGURANÇA
—
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
—
GRAVIDEZ
—
LICENÇA-GESTANTE
—
PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS
—
DIREITO ASSEGURADO
—
ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N
o
4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n
o
4, de 15 de outubro de 1990.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 48006696) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é servidora pública estadual, na condição de contratada temporariamente
[...]
para exercer a função de auxiliar de farmácia, no Hospital Regional de Alta Floresta ‘Albert Sabin’, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), desde 16/11/2017
”, cujo contrato de trabalho foi prorrogado até 15 de novembro de 2019; e
ii
) ao requerer licença-gestante, foi concedido o gozo de apenas cento e vinte (120) dias; após, “
requereu administrativamente junto ao setor de recursos humanos da autoridade coatora a concessão de licença maternidade pelo período de cento e oitenta (180) dias
”, entretanto, até a data de impetração do mandado de segurança o seu pedido não foi atendido.

Requer “
seja concedida a segurança
[...]
para que a licença-maternidade seja concedida pelo período de cento e oitenta (180) dias, contados do nascimento do filho da impetrante
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 80667969), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança do presente
mandamus
. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).. [...]. (Id. 48006696, fls. 3).

Antônia Gislane de Sousa Barros, contratada para exercer temporariamente “
a função de auxiliar de farmácia no Hospital Regional de Alta Floresta ‘Albert Sabin’, da Secretaria de Estado de Saúde
” (Id. 48006669),

quando do nascimento de seu filho, em 25 de fevereiro de 2018, solicitou licença-gestante, todavia, foi concedido apenas o período de cento e vinte (120) dias, consoante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
27235, de 6 de abril de 2018 (Id. 48006676, fls. 1).

No dia 25 de julho de 2018, foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
Assim, entendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental, para determinar que o impetrado conceda a impetrante a licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a ser considerada desde a data de 25/02/2018, ocasião em que teve referida licença concedida administrativamente
[...]
.
” (Id. 48006680).

É direito líquido e certo da impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n
o
4, de 15 de outubro de 1990
com a redação dada pela Lei Complementar n
o
330, de 10 de setembro de 2008
, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei n
o
11.770, de 9 de setembro de 2008
. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe.

Em hipótese semelhante, as Câmaras de Direito Público e Coletivo decidiram:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SEGURANÇA CONCEDIDA — SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO — GESTANTE — DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA — LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7
o
, inciso XVIII, da Constituição Federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1019123-60.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 6 de abril de 2021).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL TRABALHISTA MÍNIMO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N
o
04/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N
o
330/2008 – PREVISÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

À servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração Pública decorrente de contrato de trabalho temporário, deve ser estendido o período da licença maternidade em favor da gestante e do nascituro, pois irradia-se a proteção constitucional para o novo interstício definido legalmente, funcionando os 120 (cento e vinte) dias como uma determinação mínima a ser obedecida em todos os níveis da Federação. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0500015-36.2015.8.11.0055, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 24 de setembro de 2018).

O entendimento na Turma também é pacífico:

MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA MATERNIDADE — CONTRATO TEMPORÁRIO — PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS — CONCESSÃO DA ORDEM.

A Lei Complementar n
o
. 04/90, com as alterações previstas na Lei Complementar n
o
. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. Logo, deve ser assegurado também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1006059-14.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de novembro de 2017).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO TEMPORÁRIO — LICENÇA MATERNIDADE — DIREITO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS — POSSIBILIDADE — ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N
o
. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 — SEGURANÇA CONCEDIDA.

Havendo previsão em lei estadual acerca da extensão do prazo de licença maternidade para 180 dias para as servidoras públicas, deve ser estendido o benefício às demais, independente do seu vínculo, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 179462/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 6 de julho de 2017).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA DECISÃO — NÃO ACOLHIMENTO — MÉRITO — GRAVIDEZ — LICENÇA-MATERNIDADE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N
o
4/1990 — ORDEM CONCEDIDA.

Não há perda de objeto quando a prorrogação da licença-maternidade da impetrante ocorreu somente em razão de decisão liminar proferida na ação mandamental. À servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário, assiste o direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-maternidade, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar Estadual n
°
04/1990. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 26156/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de agosto de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021